Tribunal: TJES
Processo: 0012104-22.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012104-22.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THASSIANO PAULO LUCINDO BARCELLOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL.
VÍCIO
DE CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE RECONHECEU
O DOLO D
O
EMBARGANTE NA PÁTICA DO
ATO ILÍCITO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
QUE FOGE DA FINALIDADE DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. Inexiste o vício de contradição, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

3. O acórdão tratou expressamente quanto à alegação de ausência de dolo por parte do acusado, oportunidade em que restou evidente, conforme depoimento da vítima e do réu, que este agiu com a intenção de lesionar a vítima, não havendo elementos trazidos pela que defesa que evidenciem que o réu teria agido de maneira imprudente.

4. A pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
THASSIANO PAULO LUCINDO BARCELLOS

em face de acórdão, desta relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MOLIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade do crime restou demonstrada a partir do laudo de lesões corporais, da mesma forma, a autoria é incontestável, dado os relatos da vítima e do acusado.

2. Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra corroborada com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

3. Não se vislumbra a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa do delito, uma vez que restou demonstrado que ele agiu com a intenção de lesionar a vítima em virtude de esta ter ficado com o seu aparelho celular e ter se recusado a devolver, não havendo elementos que evidenciem que o réu teria agido de maneira imprudente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de contradição, uma vez que os depoimentos da vítima são contraditórios ao esclarecer os fatos.

Afirma, ainda, que apesar da palavra da vítima ser dotada de importante valor probatório, quando se encontra isolada e contraditória, esta não pode ser considerada para a condenação.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sanando-se o vício apontado de modo a reconhecer a contradição existente na palavra da vítima, e com a atribuição de efeitos infringentes a fim de absolver o embargante.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça (ID n° 9362672), opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de embargos de declaração opostos por

THASSIANO PAULO LUCINDO BARCELLOS

em face de acórdão, desta relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MOLIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade do crime restou demonstrada a partir do laudo de lesões corporais, da mesma forma, a autoria é incontestável, dado os relatos da vítima e do acusado.

2. Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra corroborada com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

3. Não se vislumbra a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa do delito, uma vez que restou demonstrado que ele agiu com a intenção de lesionar a vítima em virtude de esta ter ficado com o seu aparelho celular e ter se recusado a devolver, não havendo elementos que evidenciem que o réu teria agido de maneira imprudente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de contradição, uma vez que os depoimentos da vítima são contraditórios ao esclarecer os fatos.

Afirma, ainda, que apesar da palavra da vítima ser dotada de importante valor probatório, quando se encontra isolada e contraditória, esta não pode ser considerada para a condenação.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sanando-se o vício apontado de modo a reconhecer a contradição existente na palavra da vítima, e com a atribuição de efeitos infringentes a fim de absolver o embargante.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a contradição ocorre “
quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si”.

Além do mais
,

“a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
” (AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

No caso, em que pesem as alegações do embargante, inexiste vício a ser sanado por meio do presente recurso, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, os fatos e as provas materiais coligidas à instrução processual, não restando evidente o erro material cometido.

Isso considerado, da simples leitura do acórdão é possível extrair que houve a devida manifestação, à luz da legislação e da jurisprudência pátria, sobre as questões que conduziram ao desprovimento do recurso de apelação.

Destaco que ao contrário ao alegado pela embargante, não houve omissão ou contradição na palavra da vítima, uma vez que o depoimento da ofendida fora firme e contundente ao narrar a ação do embargante.

Nesse particular, verifico que o acórdão tratou expressamente quanto à alegação de ausência de dolo por parte do acusado, oportunidade em que restou evidente, conforme depoimento da vítima e do réu, que o ora embargante agiu com a intenção de lesionar a vítima, não havendo elementos trazidos pela defesa que evidenciem que o réu teria agido de maneira imprudente.

Vale ressaltar, por demais, que o relato da vítima no sentido de que o réu lhe deu o soco, bem como a empurrou, ocasião em que gerou os hematomas relatados no laudo de lesão corporal, foram elementos fáticos suficientes para comprovar o ato ilícito praticado pelo embargante, dado o relevante valor probatório da palavra da vítima.

Desta feita, ao contrário do que alega a defesa, não existe contradição a ser sanada no acórdão impugnado.

Os aclaratórios possuem fundamentação vinculada, de modo que para serem admitidos é necessária a demonstração de que o acórdão atacado incorreu em ambiguidade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Neste contexto, impede registrar que o não acolhimento dos argumentos defensivos não importa em contradição e que a irresignação quanto ao resultado do julgamento deve ser expressa em via adequada, que não a dos embargos.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, v.g.:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Dessa forma, a reapreciação dos elementos probatórios não é passível de ser realizada via Embargos de Declaração, cuja finalidade é sanar pontos os quais não ficaram claros ou que não foram abordados, fato que não se vislumbra no caso em comento, considerando que o Acórdão embargado tratou de analisar toda a matéria fática e probatória anexada aos autos, além das teses absolutórias encampadas pela defesa no recurso de apelação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.